Tribunal: TJSP
Processo: 1008986-09.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO PARTICULAR. MÚTUO DE IMÓVEL. COHAB. MATÉRIA AFETA AO DIREITO PRIVADO. Ação ajuizada pela Companhia de Habitação Popular Bandeirante visando à rescisão de contrato regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação. Competência que também pode ser definida pelas normas de organização judiciária, como permite o art. 44 do CPC. Competência recursal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO PARTICULAR. MÚTUO DE IMÓVEL. COHAB. MATÉRIA AFETA AO DIREITO PRIVADO. Ação ajuizada pela Companhia de Habitação Popular Bandeirante visando à rescisão de contrato regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação. Competência que também pode ser definida pelas normas de organização judiciária, como permite o art. 44 do CPC. Competência recursal definida pelos termos do pedido inicial, consoante o disposto no art. 103 do Regimento Interno deste E. TJSP e art. 5o da Resolução 623/2013, item I.25. Precedentes do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Determinada a redistribuição dos autos para a Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, prejudicado o exame do mérito do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008986-09.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é agravante WALTER
DE OLIVEIRA SILVA, é agravada COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR
BANDEIRANTE - COHAB BANDEIRANTE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declinaram da competência para conhecer e
julgar o recurso e determinaram a remessa dos autos à Primeira Subseção de Direito
Privado, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008986-09.2018.8.26.0320
Agravante: Walter de Oliveira Silva
Agravado: Companhia de Habitação Popular Bandeirante - Cohab Bandeirante
Comarca: Limeira
Juiz: Graziela da Silva Nery Rocha
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17381
APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
CONTRATO PARTICULAR. MÚTUO DE IMÓVEL. COHAB.
MATÉRIA AFETA AO DIREITO PRIVADO. Ação ajuizada
pela Companhia de Habitação Popular Bandeirante visando à
rescisão de contrato regido pelas regras do Sistema
Financeiro de Habitação. Competência que também pode ser
definida pelas normas de organização judiciária, como permite
o art. 44 do CPC. Competência recursal definida pelos termos
do pedido inicial, consoante o disposto no art. 103 do
Regimento Interno deste E. TJSP e art. 5o da Resolução
623/2013, item I.25. Precedentes do C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça. Determinada a redistribuição dos autos
para a Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal
de Justiça, prejudicado o exame do mérito do recurso.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de reintegração de posse cumulada com danos materiais ajuizada pela
Companhia de Habitação Popular Bandeirante em face de Walter de Oliveira
Silva e Luzinete de Souza e Silva. Na sentença de fls. 201/203 e 208/209, foi
julgado procedente o pedido da autora, para declarar rescindido o contrato de
compra e venda realizado entre as partes; em consequência reintegrar a
requerente na posse do imóvel, devendo a parte requerida desocupar o imóvel no
prazo de 15 dias. A ré foi condenada ao pagamento de indenização pelas
benfeitorias úteis e necessárias, as quais serão oportunamente apuradas em
cumprimento de sentença. A parte vencida foi condenada ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) necessidade de observância do princípio
da função social da propriedade, uma vez que o apelante não tem para onde ir; b)
audiência de tentativa de conciliação, para que o autor pudesse apresentar um
plano de adimplemento das dívidas; c) subsidiariamente, a apelada deverá
restituir ao apelante todas as quantias pagas, devidamente atualizadas (fls.
211/219).
O recurso foi respondido a fls. 223/228.
É o relatório.
Cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada com
danos materiais ajuizada pela Companhia de Habitação Popular Bandeirante em
face de Walter de Oliveira Silva e Luzinete de Souza e Silva.
Afirma a autora que firmou instrumento particular de
contrato de compromisso de compra e venda com os requeridos, os quais mesmo
notificados para saldar a dívida, quedaram-se inertes. Por tal razão, pretende a
autora a reintegração de posse.
Sustentam os réus que, em 30/11/1990, adquiriram um
imóvel por meio de programa habitacional, localizado na Rua Ayres de Souza,
79, Limeira/SP, sendo as prestações do imóvel fielmente pagas, até meados do
ano de 1997, quando começaram a ter dificuldades para pagar suas contas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De outro giro, aduz a autora que o contrato celebrado entre
as partes é bem claro e prevê em sua cláusula 17a, letra “a”, como motivo de
rescisão contratual a falta de pagamento 03 (três) ou mais prestações, ou de
qualquer importância devida em seu vencimento a contar deste contrato.
Discute-se nos autos o inadimplemento de um contrato
particular de compra e venda por financiamento, regido pelas regras do sistema
financeiro de habitação, portanto, pelo Direito Privado, não obstante o autor ser a
Companhia de Habitação Popular Bandeirante.
Dispõe o artigo 44 do Código de Processo Civil que,
obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é
determinada pelas normas previstas no mesmo Código ou em legislação especial,
pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas
Constituições dos Estados.
A Lei Adjetiva determina, no artigo 52, que “É competente
o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito
Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a
ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato
ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do
respectivo ente federado”.
Como se vê, o Código de Processo Civil adota o critério
objetivo em razão da pessoa para a distribuição territorial da demanda, uma vez
que as causas ajuizadas contra a Fazenda do Estado de São Paulo ou Autarquia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estadual devem ser ajuizadas no domicílio do réu, respeitada a regra de
competência interna que atribui à Vara da Fazenda Pública a medida de
jurisdição para apreciar essas pessoas.
Mas, como permite o retro transcrito artigo 44 do Código
de Processo Civil, a competência também pode ser firmada pelas normas de
organização judiciária.
Dessa forma, em sede de distribuição de competência no
Segundo Grau de Instância, anuncia o artigo 103 do Regimento Interno desta
Corte, que “a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”. Necessária,
portanto, a aplicação do art. 5o da Resolução 623/2013, que determina a
competência das Câmaras que formam a Primeira Subseção de Direito Privado:
“I.25 - ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas
ao estatuto das licitações e contratos administrativos.”
Nesse sentido, o entendimento deste C. Órgão Especial, em
diversos julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resolução contratual c.c
reintegração de posse. Compromisso de compra e venda. CDHU. Inadimplência
de parcelas e cessão do imóvel a terceiro. Relação jurídica contratual.
Resolução n.o 623/2013 do Órgão Especial. Competência da Seção de Direito
Privado I. Precedentes. Recurso não conhecido com determinação de remessa à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seção competente.” (TJSP; Apelação Cível 0017026-73.2012.8.26.0007; Relator
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data
de Registro: 14/03/2019) “Competência recursal Rescisão de contrato c.c.
reintegração na posse movida pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) Relação jurídica de direito
privado Incompetência das Câmaras da Seção de Direito Público, em razão da
matéria Inteligência do artigo 5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 do C.
Órgão Especial desta E. Corte - Precedentes - Declinação de competência, com
remessa dos autos à Seção de Direito Privado Recurso não conhecido, com
determinação.” (TJSP; Apelação Cível 0011786-69.2013.8.26.0007; Relator (a):
Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Regional
VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2019; Data de
Registro: 08/03/2019).
“Apelação Cível Ação de rescisão contratual c/c
reintegração de posse Compromisso de compra e venda de unidade habitacional
do CDHU Inadimplência de parcelas mesmo após renegociação da dívida
Matéria de competência de Direito Privado Aplicação da Resolução no 623/2013
art. 5o, I.25 Competência da 1a a 10a Câmara de Direito Privado. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos ao órgão julgador
competente.” (TJSP; Apelação Cível 0243451-76.2009.8.26.0002; Relator (a):
Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Regional
II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de
Registro: 26/03/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resolução contratual c.c.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reintegração de posse. Compromisso de compra e venda. COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU. Inadimplência de parcelas e ocupação do imóvel por pessoa
estranha à avença. Relação jurídica contratual. Resolução n.o 623/2013, do C.
Órgão Especial. Competência de uma das câmaras da C. Seção de Direito
Privado-I. Recurso não conhecido com determinação de remessa à seção
competente, para deliberação a respeito.” (TJSP; Apelação Cível
0015666-06.2012.8.26.0007; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).
“APELAÇÃO Empresa Municipal de Habitação Popular
de Santo André S/A (EMHAP) Imóvel integrante de programa habitacional
popular - Ação de rescisão de contrato por descumprimento de cláusulas
contratuais c.c. reintegração de posse, ajuizada contra particulares Cessão do
objeto do contrato sem prévia e expressa anuência da autora - Sentença de
procedência da demanda Competência de uma das 1a a 10a Câmaras da Seção
de Direito Privado - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
DE REDISTRIBUIÇÃO.” (TJSP; Apelação Cível 1016991-31.2017.8.26.0554;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019;
Data de Registro: 04/04/2019).
Com tais considerações, reconhecendo a incompetência
recursal dessa Décima Terceira Câmara de Direito Público, em razão da divisão
de competência “interna corporis”, estabelecida pelas normas de organização
judiciária, os autos devem ser remetidos à competente Seção de Direito Privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, declina-se da competência para
conhecer e julgar o recurso e determina-se a remessa dos autos à Primeira
Subseção de Direito Privado, com as homenagens de estilo.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator